Tribunal: TJSP
Processo: 2250982-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Decisão que não concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução – Irresignação dos embargantes – Execução não garantida – Não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano – Inteligência do art. 919, §1o, do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001043333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250982-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
LEONARDO BRADA EID e ALESSANDRA CAVIGLIA EID, é agravado
MARTINS RANGEL GARCIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250982-05.2020.8.26.0000 -Voto no 3498
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2250982-05.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: Leonardo Brada Eid e outro
AGRAVADA: Martins Rangel Garcia Sociedade de Advogados
ORIGEM: São Paulo 5a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
MM. JUIZ DE DIREITO: Eurico Leonel Peixoto Filho.
Voto n. 3498
AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos à execução
Decisão que não concedeu efeito suspensivo aos embargos
à execução
Irresignação dos embargantes
Execução
não garantida
Não demonstrada a probabilidade do
direito e o perigo de dano Inteligência do art. 919, §1o, do
CPC Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo e preparado, interposto
contra a r. decisão de fl. 107 proferida nos autos dos embargos à execução no
1043412-60.2020.8.26.0002, opostos pelos agravantes, que indeferiu o pedido de
atribuição de efeito suspensivo à execução.
Aduzem os agravantes, em síntese, que a agravada não comprovou os
valores em execução, havendo manifesto excesso alegado em sede de embargos.
Asseveram que comprovaram a redução de seus rendimentos durante a pandemia da
Covid-19, o que possibilitaria a concessão de efeito suspensivo aos embargos mesmo
sem a apresentação de garantia ao juízo. Argumentam que, somente assinaram a
confissão de dívida, pois a agravada se comprometeu a dar continuidade aos serviços
de advocacia, o que inocorreu, de modo que a cobrança do valor total dos honorários
ora em execução implicaria enriquecimento sem causa.
Pleiteiam, por fim, a concessão de efeito ativo ao recurso, deferindo-se
a liminar e reformando a decisão definitivamente ao final.
O recurso foi processado apenas no efeito devolutivo (fls. 126/127).
A despeito da determinação de intimação da agravada para
oferecimento de contraminuta, verifica-se que a serventia apenas efetuou a
publicação em nome da patrona do agravante (fl. 128).
A agravante se opôs ao julgamento virtual (fl. 130) e, em seguida, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250982-05.2020.8.26.0000 -Voto no 3498
3
agravada compareceu peticionando para alegar a nulidade da intimação, requerendo a
devolução do prazo para oferecimento de contraminuta (fls. 132/133).
É o relatório.
Por proêmio, a despeito de ter se verificado a ausência de devida
intimação da patrona da parte agravada para oferecimento de contraminuta,
porquanto a publicação do despacho foi efetuada erroneamente apenas em nome da
advogada dos agravantes (fl. 128), passa-se ao julgamento do recurso, diante da
ausência de prejuízo à agravada. Ademais, ad argumentandum, verifica-se que, nos
termos do art. 272, § 8o, do CPC, “A parte arguirá a nulidade da intimação em
capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por
tempestivo se o vício for reconhecido”.
Assim, a agravada, ao comparecer espontaneamente ao presente
recurso, deveria tê-lo feito apresentando, no mesmo ato, a contraminuta, com a
alegação da nulidade da intimação. Contudo, apenas requereu a concessão de abertura
de novo prazo, ao revés do quanto preceitua o §8o do dispositivo alhures transcrito.
O recurso, contudo, não comporta provimento.
Trata-se de embargos à execução, aos quais foi negada a atribuição de
efeito suspensivo, em que os agravantes alegam, em síntese, que há excesso de
execução e que comprovaram ter havido queda em seus rendimentos em virtude da
pandemia da Covid-19, o que possibilitaria a atribuição excepcional de efeito
suspensivo à execução, ainda que não garantido o juízo.
Malgrado consideradas as razões dos agravantes, o recurso não
comporta provimento.
Nos termos do art. 919, caput, do Código de Processo Civil, em regra
“os embargos à execução não terão efeito suspensivo”.
Apenas excepcionalmente, quando verificados os requisitos para a
concessão da tutela provisória e, desde que a execução já esteja garantida por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250982-05.2020.8.26.0000 -Voto no 3498
4
penhora, depósito ou caução suficientes, será possível atribuir efeito suspensivo aos
embargos. Vê-se, pois, que os requisitos da medida excepcional são cumulativos.
Ora, dos argumentos apresentados pelos agravantes, não se
vislumbram fundamentos suficientes que justifiquem a almejada suspensão do curso
do processo executivo, notadamente porque suas alegações no sentido de que teria
havido excesso de execução são contestadas pela agravada (fls. 110/120 dos autos
originários), e altamente controvertidas, mormente porque o título é embasado em
confissão de dívida de honorários advocatícios devidos à agravada.
Ademais, não se observa o perigo de dano além dos efeitos ordinários
que uma execução acarreta a qualquer devedor, além do fato de que a execução não
se encontra garantida por penhora, caução ou depósito, nem mesmo em relação à
parcela do valor exequendo que os agravantes entendem devido.
Não se verificando, pois, os requisitos cumulativos previstos no
artigo 919, §1o, do CPC, não pode prosperar o recebimento dos embargos à
execução com efeito suspensivo. Nesse sentido, é a orientação desta Colenda
Câmara:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO - Efeito suspensivo - Decisão que
indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à
execução - Insurgência dos embargantes - Descabimento - O artigo
919, §1o, do Código de Processo Civil, ao disciplinar a possibilidade
de suspensão da execução, é claro ao prever, além dos requisitos para
a concessão de tutela provisória, a necessidade de garantia do juízo -
Hipótese em que, ainda que as alegações dos embargantes fossem
capazes de demonstrar a probabilidade do direito alegado, não está
garantido o juízo - Decisão mantida - RECURSO NÃO
PROVIDO.” (Agravo de Instrumento no 2228136-62.2018.8.26.0000,
11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j.
25/04/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250982-05.2020.8.26.0000 -Voto no 3498
5
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito
bancário. Embargos do devedor. 1. Recebimento sem efeito
suspensivo. Admissibilidade. Regra geral da não suspensividade (art.
919, caput, CPC). Exceção que depende do preenchimento de
requisitos especiais. Probabilidade do direito e garantia da execução
ausentes. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2106398-73.2019.8.26.0000; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 19/07/2019; Data de Registro:
19/07/2019).

EMBARGOS À EXECUÇÃO Efeito suspensivo Decisão que
indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à
execução Insurgência do embargante Descabimento O artigo
919, §1o, do Código de Processo Civil, ao disciplinar a possibilidade
de suspensão da execução, é claro ao prever, além da garantia do
juízo, a demonstração dos requisitos para a concessão de tutela
provisória Hipótese em que o exame dos autos revela não estar
garantido o juízo Ademais, não estão presentes os requisitos para a
concessão de tutela provisória
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2113221-63.2019.8.26.0000; Relator
(a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Barueri - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/08/2019; Data de Registro: 06/08/2019).

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator